Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728794-20.2020.8.07.0001 APELANTE: LUIZ CLAUDIO FIGUEIREDO DE FREITAS, SIMONE APARECIDA FIGUEIREDO DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 27040087), à i. Secretaria para excluir o processo da 24a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 07/07 até 14/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora